Tribunal: TJDFT
Processo: 0749909-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749909-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO INACIO BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO INACIO BRAGA contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento n.o 0707046-75.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 75687211 da origem). Nas razões (ID 21547119), aduz não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo à própria subsistência e de sua família. Sustenta que suas despesas comprometem demasiadamente a renda líquida mensal, consoante demonstram a tabela de gastos e os comprovantes colacionados à petição inicial. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, em face da determinação de recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, constata-se ter o recorrente firmado declaração de hipossuficiência informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família (ID 75668579). Nos autos consta, ainda, comprovante de rendimentos e outros documentos, evidenciando que, apesar de perceber o valor líquido de R$ 6.498,59 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), possui despesas recorrentes que comprometem sobremaneira sua renda (ID 21547121). Outrossim, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, verifica-se do processo originário ter o magistrado de origem indeferido o pedido antes de oportunizar a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator